Tribunal: TJSP
Processo: 1001108-63.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
- Compra e venda – Ressarcimento de valor debitado, fraudulentamente, após compra, de cartão de titularidade de pessoas jurídicas, sem prova da sub-rogação do crédito, só por elas pode ser pleiteado, não por seus sócios, em nome próprio – Recurso não provido.